Tribunal: TJMT
Processo: 1041357-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041357-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a penhora de 20% dos rendimentos mensais da devedora. A agravante, de 84 anos, alegou possuir despesas elevadas que consomem integralmente sua renda, restando-lhe menos de R$1.200,00 mensais. Sustentou a impenhorabilidade de seus proventos, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e apontou que a dívida decorre da morte da devedora principal, que possuía seguro
prestamista não acionado com sucesso. Requereu a concessão da gratuidade e a revogação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) definir se é válida a penhora de 20% dos rendimentos mensais da agravante, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo que o indeferimento só se justifica diante de prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

O art. 833, IV, do CPC protege os rendimentos com natureza alimentar, salvo demonstração de que a penhora não compromete a subsistência do devedor, ônus que incumbia à agravada e que não foi cumprido.

A jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, desde que comprovada a preservação da dignidade do devedor, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca de que a medida não comprometerá a subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98

e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022.

TJMT
1026684-88.2025.8.11.0000,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.

1041357-86.2025.8.11.0000
de decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, em
Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a penhora de 20% dos rendimentos mensais da devedora.

A agravante alega que tem 84 anos de idade, possui despesas elevadíssimas, o que faz com que sua renda seja integralmente consumida, restando-lhe margem inferior a R$1.200,00.

Defende a impenhorabilidade dos valores, conforme art. 833, inciso IV do CPC.

Explica que a devedora principal faleceu, e ela tinha seguro prestamista destinado à quitação em caso de morte, no entanto, a seguradora recusou o pagamento, e a execução foi direcionada a ela.

Acrescenta que

“
mesmo reconhecendo que o seguro prestamista pode tornar inexigível o débito em relação aos garantidores, o juízo indeferiu a exceção de
pré
-executividade e, a pedido do banco, determinou a penhora de 20% dos proventos mensais da agravante, entendendo não haver comprovação suficiente de gastos extraordinários
”.

Antecipação da tutela recursal deferida
no Id
330381361
para
“
suspender a penhora dos proventos da agravante, bem como para conceder a assistência judiciária gratuita
”.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
338370372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como determinou a penhora de 20% dos seus rendimentos mensais.

Justiça Gratuita

O CPC

estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de infirmar a alegada precariedade financeira. Ademais, a natureza da ação corrobora a necessidade de concessão do benefício pleiteado. Ressalte-se, ainda, que a agravada não apresentou prova em sentido contrário.

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Mérito

O
art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já consignou que
“
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
”
(
REsp.
1806438-DF), o que não ficou demonstrado pela agravada.

No caso,
a agravante tem 84 anos de idade, com despesas elevadíssimas, o que poderá lhe trazer dificuldade para se manter.

Ademais, observa-se que o próprio juízo de origem, em momento anterior, reconheceu a natureza alimentar das verbas ao determinar o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Dessa forma, o afastamento da regra geral de impenhorabilidade não se aplica nesta lide.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos
ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes.

2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor.

3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

Assim, a reforma da
decisão é medida que se impõe.

No mesmo sentido
, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% do salário do devedor, mesmo após a suspensão da execução em razão da afetação do Tema 1.338/STJ. A agravada também impugnou o deferimento da justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se a suspensão do processo, por afetação de tema repetitivo, impede a continuidade dos atos executivos, inclusive a penhora de salário;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo, por força da afetação de tema repetitivo, implica a paralisação de todos os atos processuais, inclusive os executórios, salvo se houver expressa determinação em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A manutenção da penhora do salário durante a suspensão do processo pode implicar prejuízo irreversível ao agravante, sobretudo diante da possibilidade de nulidade da citação por edital em razão do julgamento do Tema 1.338/STJ.

5. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, salvo exceções não presentes no caso dos autos. Inexistência de demonstração pela agravada de que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor.

6. A justiça gratuita deve ser mantida, pois não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, conforme exigência do art. 99, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão do processo em razão da afetação de tema repetitivo abrange os atos executórios, salvo expressa disposição em contrário

. 2. É indevida a penhora de salário para satisfação de dívida comum quando não demonstrado que a medida não compromete a subsistência do devedor.

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 833, IV e § 2o; 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1874841/SP, j. 09.05.2022; TJMT, AI 1002021-46.2023.8.11.0000, j. 29.03.2023
”.
(N.U 1026684-88.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para revogar a ordem de penhora de 20% sobre o salário da agravante, bem como determinar a devolução dos valores eventualmente constritos até o momento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026